Tribunal: TJDFT
Processo: 0082340-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0082340-51.2008.8.07.0001 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: MARIA TEREZA PIMENTA MARTINEZ DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 12790132, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (ID 12790151). Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 948.634 (Tema 123) (ID 12790152, p. 6). Ato contínuo, remeteu-se o feito ao órgão julgador, consoante previsão do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, porque vislumbrada divergência entre a conclusão do acórdão recorrido e a orientação firmada no citado precedente (ID 21652017). A turma julgadora, todavia, refutou o juízo de retratação (ID 24880854), o que, nos termos do artigo 1.041 do CPC, provocou novo envio do processo ao STF (ID 29931051). Passo seguinte, a Corte Suprema concluiu que a matéria debatida nos autos se amolda ao representativo do Tema 381 da lista de repetitivos, que se encontra afetado, pendente de julgamento de mérito (ID 32355115). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019